Tribunal: STF
Processo: RHC 60217
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-27
Data de publicação: 1982-08-27

Ementa:
1.CRIMINAL. HABEAS CORPUS. SE O JUIZ RECEBEU OS AUTOS DA PRISÃO EM
FLAGRANTE E OS MANDOU COM VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, OBVIAMENTE
ACEITOU-A COMO LEGITIMA. SE ASSIM NÃO A REPUTASSE, CABER-LHE-IA
RELAXA-LA, CONSOANTE O ART-153, PAR-12 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
2.COMPETENTE PARA CONHECER A ORDEM DE HABEAS CORPUS E O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA "A QUO", PORQUE, ACEITANDO O JUIZ DE DIREITO COMO LEGAL A
PRISÃO EM FLAGRANTE, SE TORNOU A AUTORIDADE COATORA.
3.ESTANDO O PACIENTE PRESO, SEM CULPA FORMADA E TENDO SIDO
EXCEDIDOS, SEM MOTIVO JUSTIFICADO, OS PRAZOS PROCESSUAIS, CONCEDE-SE
A ORDEM DE HABEAS CORPUS.